Tribunal: CARF
Processo: 10384.000633/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.000633/2010-94
ACÓRDÃO
9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
INSTITUTO DOM BARRETO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. APLICAÇÃO ART. 55 DA LEI N.o
8.212/1991. INAPLICABILIDADE DO ART. 14 DO CTN.
É rígida a posição do STF do sentido de que, quando a Constituição remete
à lei, sem qualificá-la, cuida-se de lei ordinária, pois a lei complementar é
sempre requerida expressamente.
Nada impede que a Constituição crie uma regra geral e depois delimite as
exceções.
IMUNIDADE. ENTIDADES BENEFICENTES. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI ORDINÁRIA. Súmula CARF no 212.
As entidades beneficentes que prestam assistência social, inclusive
no campo da educação e saúde, para gozarem da imunidade
constante do § 7o do art. 195 da Constituição Federal, devem, à época dos
fatos geradores, atender ao rol de exigências determinado pelo art. 55 da
Lei 8.212 de 1991. A isenção, no período anterior, devia ser requerida
perante o órgão competente, que após a verificação do cumprimento,
pela requerente, dos requisitos previstos no art. 55 da lei 8.212, emitia
Ato Declaratório de Isenção de contribuições previdenciárias. A fruição
somente tinha início a partir do protocolo do pedido.
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é
requisito indispensável à fruição do benefício de desoneração das
contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide
do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto
procedimental referente à fiscalização e ao controle administrativo.
ACÓRDÃO
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10384.000633/2010-94
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros: Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier (substituto[a] integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela parte Fazenda Nacional em face do
acórdão de Recurso Voluntário n. 2401-011.231, às e-fls. 434 a 451, e que foi admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
Requerimento de isenção - §1o, art. 55, da Lei n.o 8.212/91. Abaixo segue a ementa e o registro
da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
PRESSUPOSTOS
MATERIAIS
FRUIÇÃO.
PRECEDENTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos Embargos no Recurso
Extraordinário n° 566.622/RS, entendeu por fixar a tese relativa ao Tema n° 32 de
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível
para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” O espaço normativo
que subsiste para a lei ordinária diz respeito apenas à definição dos aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle
administrativo (ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RS 566.622).
IMUNIDADE.
REQUERIMENTO.
DESCUMPRIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10384.000633/2010-94
3
A ausência de requerimento não é condição suficiente para ensejar a
desconsideração da natureza imune da entidade quando não demonstrado, por
parte da fiscalização, o descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos no
art. 55, da Lei n. 8.212/91. Não é possível transformar requisito meramente
procedimental em requisito material, devendo a situação dos autos se ajustar aos
ditames do decidido pelo STF

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Marcelo de Sousa Sáteles. Vencida a conselheira Miriam
Denise Xavier que negava provimento ao recurso.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/07/23 e apresentou o presente Recurso
Especial às efls. 453 a 466, dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo RICARF, anexo II,
artigo 68. No Recurso Especial a Fazenda Nacional busca a rediscussão da seguinte matéria:
Requerimento de isenção - §1o, art. 55, da Lei n.o 8.212/91. Para demonstrar a divergência
apresenta como paradigma o Acórdão n.o 2302-003.050.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento do Recurso Especial para reformar
o acórdão recorrido, mantendo-se o lançamento na sua integralidade. O acórdão relacionado
como paradigma consta do sítio do CARF e não foi reformado na CSRF até a presente data,
prestando-se, portanto, para o exame da divergência em relação à matéria suscitada.
Da análise do acórdão recorrido temos que decidiu no sentido de que o
descumprimento do disposto no §1o, do art. 55 da Lei n.o 8.212/91, qual seja a ausência do
requerimento de isenção por parte da entidade beneficente, não é suficiente para desconsiderar a
natureza imune da entidade quando não demonstrado, por parte da fiscalização, o
descumprimento de quaisquer dos requisitos exigidos no art. 55, da Lei n. 8.212/91. Que a
exigência do requerimento de isenção ofende a tese jurídica fixada no Tema n° 32 de Repercussão
Geral.
De outro lado, o paradigma acostado, também examinando se a falta do
requerimento de isenção obsta o reconhecimento da entidade como isenta das contribuições
previdenciárias patronais, decidiu de forma diversa, dizendo que a lei aplicável é aquela vigente à
época dos fatos geradores e assim, para o período lançado era necessária a formulação de pedido
para o reconhecimento da isenção.
Pelo exposto, tem-se que para a matéria trazida à rediscussão Requerimento de
isenção - §1o, art. 55, da Lei n.o 8.212/91, foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, devendo ter
seguimento o pleito da Fazenda Nacional.
É relatório.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10384.000633/2010-94
4

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
No entender desta relatora, ao efetuar cautelosamente o cotejo entre o recorrido e
o paradigma, consigo vislumbrar dissidio jurisprudencial apto a admitir o manejo especial. Explico.
Ao analisar o recorrido, parece claro que o racional ali travado é no viés de
considerar dispensável o requerimento da imunidade para fins de sua manutenção.
Por outro lado, a inteligência do paradigmático é no sentido de que é imprescindível
tal requerimento.
Tendo sido a divergência manifesta, entendo que deve ser conhecido o Recurso em
apreço para que seja diluído o desentendimento fincado nas motivações dos julgados
confrontados.
Desta feita, voto por conhecer do Recurso especial.
2
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO - §1o, ART. 55, DA LEI N.o 8.212/91
Como acima reproduzido, o ponto nodal do presente recurso reside na
obrigatoriedade ou não de requerimento e protocolo da manutenção da imunidade, conforme era
exigido em lei.
Aduz a contribuinte que com a edição da Lei n° 12.101/2009 e Decreto n°
7.237/2010, restou revogada a exigência de emissão de ato declaratório e cancelatório para
fruição do benefício de “isenção”. Conforme artigos 31 e 32 da Lei n° 12.101/2009, deve o fisco
pronunciar-se sobre o atendimento dos requisitos para a fruição da benesse em cada período.
O art. 55 da Lei n o 8.212/91 realmente foi revogado pelo art. 44 da Lei n o 12.101
(DOU de 30 de novembro de 2009). Ocorre que a interpretação sustentada pela contribuinte, no
entender desta relatora, parece insustentável. Explico.
Consoante previsto no art. 31 da Lei n o 12.101 de 2009, a Receita Federal do Brasil
deixou de ter competência para apreciar os requerimentos de isenção. O direito ao benefício será
exercido pela entidade desde a data da publicação da concessão da certificação, atendidos os
requisitos do art. 29 da Lei n o 12.101, independentemente de pedido ao órgão fazendário. Nesse
sentido é o teor do art. 31, in verbis:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10384.000633/2010-94
5
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação,
desde que atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Por outro lado, a entidade deverá atender aos requisitos estabelecidos no art. 29
e 30 da Lei no 12.101/2009:
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos
seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço ­ FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data
da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus
recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial;
VII ­ cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior
ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10384.000633/2010-94
6
A consequência, na hipótese de descumprimento dos pressupostos legais, está
estabelecida na sequência, no invocado art. 32:
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os
fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da
isenção.
§1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das
contribuições referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o
descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento
correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que
lhe deu causa.
§2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
Todavia, estas disposições legais somente alcançam fatos geradores ocorridos após
a publicação da Lei n 12.101, que não é a hipótese dos autos, em que estão sendo
cobrados fatos geradores ocorridos anteriormente à publicação da Lei n ° 12.101.
Cediço que a lei aplicável é aquela vigente à época da ocorrência dos fatos em
respeito às lições elementares da ciência do Direito e às disposições gerais do ordenamento
jurídico, em especial arts. 1° e 2° da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro –
Decreto-lei n° 4.657/42 e arts. 105 e 144 do CTN.
Portanto, para o período lançado, era sim necessária formulação de pedido do
reconhecimento do direito. Por fim, mas não menos importante, trago a baila a Sumula CARF 212.
Vejamos:
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito
indispensável à fruição do benefício de desoneração das contribuições
previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização
e ao controle administrativo.
Desta forma, dou provimento ao manejo especial pretendido pela Fazenda
Nacional.
É como voto.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.641 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10384.000633/2010-94
7
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 513
DF CARF MF
Original